Tribunal: TJMT
Processo: 1000182-75.2019.8.11.0048
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000182-75.2019.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"Á UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocada))."

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA
—
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO
ASSENTAMENTO GERALDO PEREIRA DE ANDRADE LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA

— CONSTATAÇÃO —
IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
—
POSSIBILIDADE.

FIXAÇÃO DE PARÂMETRO PARA CUMPRIMENTO — INDICADORES COLETIVOS DE CONTINUIDADE DO
C
ONJUNTO
RONDONÓPOLIS 1_34,5 KV
.

Constatada a
falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica no
assentamento Geraldo Pereira de Andrade localizado no Município de Juscimeira
, decorrente das
interrupções no fornecimento de energia elétrica, em razão de os
o índices de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora

(DEC) e o índice de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC)
não atenderem o mínimo exigido pela
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Por outro lado, devem ser observados
os
indicadores coletivos de continuidade
estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para o
“c
onjunto
Rondonópolis 1_34,5 kV
”, visto que
o
assentamento Geraldo Pereira de Andrade localizado no Município de Juscimeira
é atendido pela subestação supracitada.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão que,
negou provimento ao recurso por ela interposto
(Id. 162615159).

Assegura, em preliminar, que, ocorreu nulidade na decisão monocrática pela ausência de fundamentação no que se refere aos pedidos subsidiários suscitados:
“(a) que fosse reduzida a multa diária fixada pela r. sentença e/ou fosse estipulado teto para o valor; (b) que fosse elencadas as obras de melhoria a serem executadas para o devido cumprimento da obrigação; e (c) que a obrigação de fazer fosse limitada ao cumprimento das metas regulatórias expedidas pela ANEEL
[
Agência Nacional de Energia Elétrica]
(‘DEC’
[
Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora]
e
[‘FEC’
Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora]
), sob pena de inexequibilidade do decisum
”.

Assevera que o Juízo de Primeiro Grau julgou a lide antecipadamente “
sob o fundamento de que não haveria necessidade de produção de provas para resolução da controvérsia
”, porém, “
claramente violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, notadamente porque já havia sido deferida a produção de prova oral pleiteada pelas partes”
. Ademais, “
há questão fática de complexidade probatória suficiente para motivar uma regular e completa instrução do feito, sendo ilegítima a não abertura de prazo para a indicação das provas e o respectivo deferimento, que, em última análise, configura cerceamento de defesa da Energisa
”.

Afiança, no mérito, que “
em nenhum momento a Energisa alegou a ilegitimidade ativa do Ministério Público, mas sim a incompetência do órgão ministerial para intervir em assuntos regulados pela ANEEL” e “sobre o ponto, reitera-se o disposto na Lei 9.427/96, segundo a qual os investimentos e manutenção das redes de distribuição e demais instalações elétricas da Energisa são realizados de acordo com os recursos provenientes das tarifas fixadas pelo Poder Concedente, cuja fiscalização (em relação à aplicação dos recursos e ao cumprimento do contrato de concessão) é de competência privativa do Poder Concedente (ANEEL)
.

Afirma que “[...]
ao longo dos últimos anos, a Energisa efetuou uma série de

investimentos no local
” e “
só nos anos de 2020 e 2021,

diversos serviços de correção e prevenção foram empregados pela
Energisa
, o que resultou, só neste período, em um investimento total de

R$ 1.672.603,00
”. Logo, “
os (constantes) investimentos realizados pela Energisa acarretaram na melhora significativa dos índices de qualidade dos serviços prestados, quais sejam, DEC (duração das interrupções) e FEC (frequência das interrupções)
”.

Acentua que “
serviço de energia elétrica não é passível de

ser prestado, ininterruptamente, 24 (vinte e quatro) horas por dia
” e
“
comprovou-se que, na região em discussão, 50% das ocorrências que atingem o assentamento, se originam de questões ambientais, tais como descarga elétrica, fortes ventos e animais na rede
”. Dessa forma, “
em situações como essas, a
Energisa
não tem como prever, tampouco evitar, que haja a interrupção no fornecimento de energia
” e “
a própria legislação setorial também prevê circunstâncias em cuja interrupção do fornecimento de energia elétrica não configura a descontinuidade do serviço (art. 6º, § 3º, II da Lei n. 8.987/95)
”.

Alega que “
não há que se impor obrigações à
Energisa
quando estas

já são devidamente cumpridas por determinação da legislação setorial, sob

pena de representar custos excessivos, que não estão previstos pelo Poder

Concedente no cálculo da tarifa (que constitui a remuneração pelo serviço

prestado) e, por isso, podem representar violação ao equilíbrio econômico/financeiro

do contrato de concessão
”.

Pontua, subsidiariamente, que a sentença é inexequível visto que no dispositivo não consta “
qualquer indicação de quais obras/investimentos deverão ser efetivamente executados para a melhoria do serviço tido como ‘defeituoso’ – o que seria o mínimo, notadamente, pois a Energisa já realizou uma série de investimentos na localidade nos últimos anos
”.

Argumenta que na hipótese do não provimento do recurso “
ao menos, este E. Tribunal (i) determine quais as obras de melhoria deverão ser executadas para o cumprimento da obrigação; e (ii) limite as obras ao cumprimento dos índices DEC
[duração das interrupções]
e FEC
[frequência das interrupções]
estabelecidos pela ANEEL, sob pena de inexequibilidade do decisum
”.

Sublinha que, “
na hipótese de manutenção da r. decisão agravada, este E. Tribunal deverá afastar ou, no mínimo, reduzir a multa fixada pela r. sentença
”.

Requer a reconsideração da decisão e acaso mantido, a submissão do recurso ao Colegiado.

Contrarrazões (Id. 171405175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
interpôs apelação contra sentença, não modificada pelos embargos de declaração, que julgou procedente a
ação civil pública de obrigação de fazer
.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] 3. Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil julgo procedente a presente ação para o fim de determinar que a Requerida Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. adote as providências técnicas necessárias para resolver os problemas acima apontados, melhorando efetivamente o serviço público essencial de energia elétrica na Região assentamento Geraldo Pereira de Andrade, zona rural no município de Juscimeira-MT, sob pena de aplicação de multa diária.

4. Ratifico a liminar concedida no mov. 2221654.

5. Por corolário, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais.

6. Sem honorários advocatícios, por ser defeso seu arbitramento em favor do Ministério Público.

7. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no prazo de 15 (quinze) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos ao arquivo, conforme determinado no art. 1.006, da CNGC/MT.

8. Cumpra-se, expedindo o necessário. [...]. (Id. 142247744).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] 3.1. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento. [...]. (Id. 142247751).

Em decisão monocrática proferida na data de 23 de março de 2023, neguei provimento ao recurso (Id. 162615159).

Com a interposição do agravo interno compete ao relator reexaminar a questão em toda a sua extensão.

Pois bem.

Começo pela preliminar de nulidade da sentença, lastreada em alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que “
há questão fática de complexidade probatória suficiente para motivar uma regular e completa instrução do feito, sendo ilegítima a não abertura de prazo para a indicação das provas e o respectivo deferimento
” (Id. 165771172 – fls. 8).

Porém, nada obstante a agravante afirmar que não ocorreu a
abertura de prazo para a indicação das provas
, em despacho datado de 21 de setembro de 2020, o Juízo de Primeiro Grau oportunizou as partes a manifestação acerca das provas que pretendiam produzir, sujeito a preclusão e julgamento antecipado da lide:

[...]
3. Em observância aos princípios da economia processual e da razoável duração dos processos [CF/88, art. 5, inc. LXXVIII], digam as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, indicando sua necessidade e pertinência, com alusão ao julgamento antecipado de lide.
[...]. (Id.
(Id. 142247730). [sem negrito no original].

Por sua vez, a agravante apesar de intimada acerca do despacho, deixou transcorrer o prazo sem qualquer requerimento ou especificação de prova.

Ademais, é certo que é o Juiz o destinatário da prova. Quando o contexto probatório se mostra suficiente para o julgamento do processo, deve fazê-lo, inclusive, para conferir efetividade ao disposto no inciso LXXVIII, artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, que não se compraz com procrastinação indevida e coleta de provas inúteis, que tão somente retardam a prestação jurisdicional.

[...] 1. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o julgamento antecipado da lide (art. 330 do CPC/1973) não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1120220/MT, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de abril de 2018).

Logo, não vislumbro qualquer nulidade no processo decorrente de cerceamento de defesa.

No que se refere à alegação de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação e por não observar o princípio da colegialidade nos termos do artigo 941, § 2º, do Código de Processo Civil, é certo que com a submissão do processo ao órgão colegiado para julgamento do recurso de agravo interno, resta suprida eventual ineficácia do ato judicial.

Dessa forma, voto no sentido de rejeitar as preliminares e, de imediato, passo à análise das questões atinentes ao mérito do recurso.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

propôs ação civil pública de obrigação de fazer c/c pedido liminar de tutela provisória
contra a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, cuja pretensão consiste em garantir a prestação de serviço público de distribuição de energia elétrica de forma adequada e sem interrupções aos moradores do assentamento Geraldo Pereira de Andrade, localizado no Município de Juscimeira.

A falha na prestação de serviço de distribuição de energia elétrica no
assentamento Geraldo Pereira de Andrade localizado no Município de Juscimeira
, está descrita na inicial:

[...] Fora instaurado nesta Promotoria o Procedimento Preparatório de SIMP n° 000353-063/2018, com a finalidade de apurar a precariedade no fornecimento de energia elétrica aos consumidores residentes no assentamento Geraldo Pereira de Andrade, zona rural deste município.

O Parquet recebeu o termo de declarações da Sra. Éloides Alves Cotrim, noticiando, em síntese, irregularidades na prestação de energia elétrica, tais como: constantes quedas e oscilação es de energia e má prestação de serviço por parte da requerida aos moradores do Assentamento Geraldo Pereira de Andrade.

Diante disso, o Ministério Público oficiou o Coordenador Técnico e o Supervisor de Equipes de Campo da Energisa, requisitando informações acerca da prestação de serviço de distribuição de energia elétrica no local.

Em resposta, o Procurador da empresa Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, com sede em Cuiabá, expôs que as interrupções da aludida localidade ocorrem mediante prévio aviso, o que só não acontece em hipóteses alheias à vontade da empresa, como, por exemplo, questões climáticas.

Nesse contexto, apresentou os comprovantes de manutenção da rede elétrica naquela localidade.

Posteriormente, foram acostadas informações prestadas pela Sra. Eronice, relatando que a distribuição de energia elétrica no Assentamento Geraldo Pereira de Andrade ainda encontra-se precária, tendo em vista as constantes quedas de energia, principalmente em períodos chuvosos.

Nesse ínterim, o Parquet requereu esclarecimentos sobre as medidas porventura adotadas para sanar as irregularidades na prestação de serviço de energia elétrica no assentamento Geraldo Pereira de Andrade.

Por intermédio da ‘Carta’ nº 239/2019, a concessionária (Energisa), por meio de seu procurador, informou em síntese que foram executadas melhorias nos perímetros urbanos e rurais de Juscimeira e que no referido Assentamento havia reclamações dos habitantes devido ao religador possuir alguns problemas de ajuste, o qual fazia com que o mesmo não religasse automaticamente e que tal problema foi identificado e solucionado (SIC).

Posteriormente, os serventuários desta Promotoria realizaram diligências no intuito de averiguar se, de fato, houve melhoria na distribuição de energia elétrica no Assentamento.

Entretanto, nenhuma melhoria fora relatada pela comunicante, sendo que as oscilações estão ocorrendo quase todos os dias, conforme informado.
[...]. (Id. 142247707 – fls. 2/4). [sem negrito no original]

Por sua vez, conforme as informações prestadas pela agravante em resposta ao ofício nº 252 de 10 de setembro de 2018 na notícia de fato nº 353-063/2018 instaurada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, “
a subestação que atende ao município de Juscimeira é a SE 14, Rondonópolis 1, pertencente ao conjunto elétrico Rondonópolis 1_34,5 Kv
” (Id. 142247710 – fls. 1).

Daí decorrente, conforme os indicadores de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC), está no sítio eletrônico da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) os indicadores coletivos de continuidade do
conjunto elétrico Rondonópolis 1_34,5 kV
, referentes aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022:

Indicadores de Continuidade por Conjunto

EMT – Ano (2018)

Conjunto

Código

Nº de consumidores

DEC Apurado

DEC Limite

FEC Apurado

FEC Limite

Rondonópolis 1_34,5KV

14815

21.598

54,81

54,00

16,43

24,00

Indicadores de Continuidade por Conjunto

EMT – Ano (2019)

Conjunto

Código

Nº de consumidores

DEC Apurado

DEC Limite

FEC Apurado

FEC Limite

Rondonópolis 1_34,5KV

14815

23.194

88,75

49,00

23,93

22,00

Indicadores de Continuidade por Conjunto

EMT – Ano (2020)

Conjunto

Código

Nº de consumidores

DEC Apurado

DEC Limite

FEC Apurado

FEC Limite

Rondonópolis 1_34,5KV

14815

23.509

54,83

44,00

17,54

20,00

Indicadores de Continuidade por Conjunto

EMT – Ano (2021)

Conjunto

Código

Nº de consumidores

DEC Apurado

DEC Limite

FEC Apurado

FEC Limite

Rondonópolis 1_34,5KV

14815

24.034

76,75

38,00

26,03

18,00

Indicadores de Continuidade por Conjunto

EMT – Ano (2022)

Conjunto

Código

Nº de consumidores

DEC Apurado

DEC Limite

FEC Apurado

FEC Limite

Rondonópolis 1_34,5KV

14815

24.135

63,87

33,00

22,65

17,00

(Disponível em:

< https://www2.aneel.gov.br/aplicacoes/indicadores_de_qualidade/resultado.cfm >. Acesso em: 25 de julho de 2023).

Desse modo, constata-se que tanto o índice de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora

(DEC) quanto o índice de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) apurado do
conjunto
Rondonópolis 1_34,5 kV,

referentes aos anos de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 são superiores aos próprios limites estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a evidenciar a existência de falha na prestação de serviço de distribuição de energia elétrica de forma contínua.

Registra-se que apesar de o índice de Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC) de 2018 e 2020 estarem dentro do limite estabelecidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL não é suficiente para afastar a falha na prestação de serviço de distribuição de energia elétrica de forma contínua, visto que todos os demais índices ultrapassam o limite estabelecido bem como a inconsistência desrespeita o preceito de que o serviço público deve ser prestado de forma adequada, eficiente e segura.

No caso, por se tratar de serviço público essencial, exige-se, além da prestação adequada, eficiente e segura, que seja feito de forma contínua, nos termos do artigo 22, cabeça, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990:

Art. 22.
Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos
.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. [sem negrito no original].

Além disso, o artigo 6º, cabeça, da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, dispõe que toda concessão pressupõe a adequada prestação dos serviços públicos. Serviço adequado, por sua vez, “
é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifa
” (§ 1º).

Assim, resta evidenciada a existência de má prestação de serviços no
assentamento Geraldo Pereira de Andrade localizado no Município de Juscimeira
, em razão das interrupções no fornecimento de energia elétrica, visto que a agravante sequer atendeu ao
mínimo
exigido pela Agência Reguladora.

Por outro lado, penso que se faz necessário e adequado a fixação de um parâmetro para o cumprimento de sentença, a utilização como parâmetro de aferição da qualidade do serviço os
indicadores de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC),
do
“c
onjunto
Rondonópolis 1_34,5 kV
”.
Logo, deve ser observado o limite
estabelecido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) para o
“c
onjunto
Rondonópolis 1_34,5 kV
”.

Em relação à multa cominatória para o cumprimento de obrigação de fazer, é possível a sua fixação, conforme autoriza o artigo 537, cabeça, do Código de Processo Civil: “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
”.

Ademais, acaso constatado que o valor da multa cominatória não é razoável nem proporcional, possível a sua modificação a qualquer tempo, consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “
Esta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que a decisão que comina a astreinte não preclui, nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor da multa, mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisória ou exorbitante. Precedentes.
” (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1662967/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 22 de setembro de 2020).

Por fim, anoto que, não se cuida de hipótese de intervenção do Judiciário para alterar as regras fixadas pelo Poder Concedente, visto que o que se discute é a qualidade da prestação do serviço da agravante aos consumidores
do
assentamento Geraldo Pereira de Andrade localizado no Município de Juscimeira
, pelo que, possível o ajuizamento de
ação civil pública de obrigação de fazer
para defesa da coletividade, nos termos dos artigos 1º, II, e 3º da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, e dos artigos 82, 83 e 84 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

[...]

ll - ao consumidor;

[...]

Art. 3º A ação civil poderá ter por objeto a condenação em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

[...]

Art. 82. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

I - o Ministério Público;

[...]

Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva tutela.

Parágrafo único. (Vetado).

Art. 84. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento.

§ 1° A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.

§ 2° A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo da multa (art. 287, do Código de Processo Civil).

§ 3° Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu.

§ 4° O juiz poderá, na hipótese do § 3° ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o cumprimento do preceito.

§ 5° Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além de requisição de força policial.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso tão somente para fixar como parâmetro de aferição da qualidade do serviço os
indicadores de Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC) e Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC),
do
“c
onjunto
Rondonópolis 1_34,5 kV
”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023